Tribunal: TJMT
Processo: 1003176-05.2019.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003176-05.2019.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[M R UZART - MADEIRAS - CNPJ: 11.019.720/0001-15 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MATHEUS RENATO UZART - CPF: 088.440.334-37 (AGRAVADO), ALESSANDRO DA SILVA BATISTA - CPF: 717.543.001-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO DA SILVA BATISTA - CPF: 717.543.001-97 (AGRAVANTE), M R UZART - MADEIRAS - CNPJ: 11.019.720/0001-15 (AGRAVANTE), MATHEUS RENATO UZART - CPF: 088.440.334-37 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – NEXO DE CAUSALIDADE E CONDUTA E OS DANOS DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Limitando-se a Agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ALESSANDRO DA SILVA BATISTA E OUTROS
,
contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual negou provimento ao Apelo de Alessandro da Silva Batista e Outros, porém, deu-se provimento ao Apelo do Ministério Público do Estado De Mato Grosso, apenas para que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), proveniente da reparação do dano ambiental causado pelos réus seja destinado ao Fundo Municipal do Meio Ambiente da cidade de Alta Floresta.

Aduzem os Agravantes que, tanto no processo administrativo, quanto no judicial, qualquer prova capaz de demonstrar que, a conduta imputada aos agravantes, seria capaz de gerar/dar causa a qualquer dano efetivo ao meio ambiente.

Pontuam

que
, inexiste qualquer comprovação de nexo de causalidade entre a suposta conduta e o suposto dano ambiental
.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida, mantendo-se incólume a sentença.

Apresentadas as contrarrazões, pelo Ministério Público Estadual, pelo não conhecimento do Agravo Interno, por ausência de dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que, monocraticamente, negou provimento ao Recurso de Apelação manejado por Alessandro da Silva Batista e Outros, porém, foi dado provimento ao Apelo do Ministério Público do Estado De Mato Grosso, apenas para que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), proveniente da reparação do dano ambiental causado pelos réus seja destinado ao Fundo Municipal do Meio Ambiente da cidade de Alta Floresta.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Do PAR. 02052.000011/2016-85 ESREG ALTA FLORESTA/MT/IBAMA, de lavra do analista ambiental Emerson Luiz Servello, datado de 07.04.2016, extrai-se que: “O processo administrativo n° 02052.000045/20014-16, em desfavor de M. R. UZART Madeiras-ME foi lavrado a partir de um protocolo de recuperação de senha. Durante a recuperação presencial de senha, os servidores do Ibama relacionados a fls. 06/07 evidenciaram a ocorrência de possível ilícito ambiental. O interessado em recuperar presencialmente a senha da empresa foi conduzido ao endereço do empreendimento informado no sistemas oficiais CCSEMA, CTF e SISFLORA, para que seja constatada a existência física da empresa a que se deseja reativar. No local, por sua vez, a equipe institucional não localizou o referido estabelecimento industrial conforme as informações prestadas. O notório flagrante de informação falsa em sistemas oficiais, implica em sanções administrativas e criminais previstas no art. 82 do Decreto Federal 6.514/08 a saber: Art. 82. Elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental: Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). De tal modo, o representante do empreendimento, munido de procuração, foi conduzido ante a autoridade policial designada (fl. fl. 08) para que preste esclarecimentos. A apreciação dos autos indica que os sistemas oficiais ambientais (SISFLORA, CTF e CC-SEMA), foram utilizados de forma maliciosa, guardando o registro e dando atribuições de gerenciamento de produtos florestais e ambientais a um empreendimento que não existe fisicamente. Assim, entende-se que estão presentes as laudas do processo, indícios materiais e autorais que imputam aos responsáveis pelo empreendimento a infração administrativa descrita no art. 82 do Decreto Federal 6.514/08, citada retro. É o relatório, segue a apreciação superior para demais encaminhamentos. Por sua vez, do Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental – RAIA n. 003/2016, infere-se que: “Como foi identificada a autoria e qual a participação do (a) autuado (a) na infração? O parecer n° 02052.000011/2016-85 identifica a participação do empreendimento no processo. A empresa M. R. Uzart Madeiras ME está inscrita nos sistemas oficiais de controle de produtos florestais e gerenciamento de atividades passíveis de obtenção de licença ambiental. No entanto, a empresa declara nestes sistemas a existência de uma estrutura que não foi constata no local. A autoria portanto, foi identificada conforme o regramento descrito no artigo n° 2° e 3° da Lei Federal 9.605/98: "Art. 2° Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evita-la. Art. 3° As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante lega ou contratual, ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato." Deste modo, todo aquele habilitado a inserir informação em sistema oficial, ou mesmo editar e movimentar produto florestal é igualmente responsável pelo conteúdo ali inserido, sem descartar a responsabilidade da pessoa jurídica. Neste caso, o auto de infração em comento foi imputado à pessoa jurídica, detentora do cadastro, que declara exercício de atividade mas não a executa. Histórico da Ação: O processo administrativo n° 2052.000045/2014-16, teve sua abertura motivada por um pedido de recuperação presencial de senha para reativar o acesso do empreendimento ao sistema de Cadastro Técnico Federal. O responsável legal, munido de procuração compareceu a unidade, requerendo a reativação do cadastro. A equipe de atendentes (fl. 06/07) relata que o operador da empresa é responsável legal por outros empreendimentos que apresentaram suspeita de movimentação irregular. A equipe portanto, realizou uma diligência ao empreendimento que se deseja habilitar e constatou que não havia a infraestrutura declarada junto ao sistema de controle de créditos florestais estadual (CC-SEMA). Para tal, a equipe registrou uma queixa-crime, e encaminhou o flagrante à delegacia de polícia local para que seja instaurado o inquérito pertinente (fl. 08). O processo seguiu seu fluxo, e ao chegar para análise, o analista à fl. 32, emite o parecer n° 02052.000045/2014-16 para que seja na qual se evidencia a materialidade da infração tipificada no art. 82 do Decreto Federal 6.514/08. Nesta ocasião, promove-se a autuação pela apresentação de informação falta em sistemas oficiais: Art. 82. Elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental: Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). As informações declaradas falsas estão contidas as fls. 16, cujo formulário indica aprovação de cadastro cujo local constata-se a presença de instrumentos e insumos quais sejam: 1 serra circular, 1 fita de desdobro, 01 fita horizontal, 01 destopadeira, entre outros que instrumentos que indicam uma empresa instalada. Este fato foi comprovado inexistente pela vistoria no local. Da mesma forma, o cadastro encontra-se ativo no sistema da receita federal para uma empresa desativada. Não obstante, a empresa declara o endereço e localização em diversos sistemas, mas fisicamente ela não existe. Fato que por si só já materializam a apresentação informação falsa em sistema oficial. Fundamento Legal da Infração: A infração administrativa tipificada no Art. 82 possui um intervalo para definição da infração. Este intervalo corresponde aos valores entre 1.500,00 (um mil reais) a 1.000.000,00 (um milhão de reais), Nestes casos, a instrução normativa 10/2012 orienta a aplicação da tabela contida no anexo 1, especificamente o Quadro 2. Extrai-se dos documentos que a motivação para a infração ambiental cometida foi intencional, uma vez que o interessado, presumidamente lícito, e no dever de agir com a verdade insere informações de sua ordem de modo ilícito, nos sistemas de controle, dificultando as ações do órgão ambiental. De tal modo, estar inadimplente com sistemas de controle trazem risco real ao meio ambiente, neste caso em específico, o que configura é uma afronta a administração associado a um risco existente, cujo os danos ao meio ambiente estão no campo Desprezível, já que não se pode mensurar a extensão que se tem o dano ao tentar ao inserir uma informa que dificulte a ação do poder público. Tal medida, ainda que infrações cometidas contra o meio ambiente interesses difusos e coletivos, não houve prejuízo real a saúde pública. O somatório dos pontos conforme os descritos (Infração intencional [15] adicionado ao dano desprezível [15] ao meio ambiente, sem que consequência mensurável a saúde pública), inserem o dano causado pela empresa no nível B. Do mesmo modo, seu porte é caraterístico de Microempresa, confirmado nas consultas dos sistemas oficiais da receita do estado, que lhe sugere a aplicação indubitável, da infração no valor estabelecido para o enquadramento utilizado de (R$11.500,00 - onze mil e quinhentos reais), a saber: Valor mínimo (1.500,00 R$) + (1% a 5% do teto)”. No presente caso, resta indene de dúvidas que a conduta praticada pelos réus ocorreram, estando estes sob incurso do artigo 82, do Decreto Federal nº 6.514/2008. “Art. 82. Elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental: Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)”. Verifica-se dos documentos que instruem o processo que o auto de infração não está eivado de qualquer vício a ensejar sua anulação, tendo a autuação fornecido todos os elementos em que se funda, em obediência ao princípio da motivação e do devido processo legal. A empresa fora corretamente autuada por ter descumprido o previsto no Decreto nº 6.514/2008 e, não há qualquer elemento nos autos que autorize a anulação do auto de infração, como pretende o recorrente. Ademais, como bem destacado nos documentos apresentados pelo órgão ambiental, não restou identificado o endereço da empresa, sendo-lhe dado prazo para tal mister, transcorreu sem qualquer manifestação da parte ré. Como se sabe, ao aplicar qualquer multa por infração ambiental, deve o órgão ambiental proceder em concordância plena com as disposições da Lei nº 9.605/98. Como critério para aferição da penalidade deve se levar em conta a gravidade do fato, os motivos da infração, suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente, os antecedentes do infrator quanto à legislação ambiental e, finalmente, a sua situação econômica, no caso de multa. In casu, verifica-se sua regularidade. Isso porque, a penalidade se afigura condizente com a infração cometida. [...] Devidamente fundamentada a conclusão adotada pelo órgão ambiental competente, observando-se, dentre outros fatores, a razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da penalidade é medida de rigor [...]”.

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024